Tribunal: TJES
Processo: 5005629-89.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005629-89.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELINA BRUNA MOREIRA MATIAS
RECORRIDO: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO ALGUNS MOVEIS JUNTO A REQUERIDA POR MEIO DO SITE DA MESMA, ONDE ANTES MESMO DE ELES SEREM ENTREGUES, DESISTIU DA COMPRA INFORMANDO A REQUERIDA. ALEGA QUE MESMO APÓS O AVISO, OS MÓVEIS FORAM ENVIADOS PELA REQUERIDA, PORÉM NÃO FORAM POR ELA RECEBIDOS. ADUZ QUE MESMO COM TODAS A TENTATIVAS DE COMUNICAÇÃO COM A REQUERIDA, O VALOR TOTAL DA COMPRA FOI QUITADO E AINDA NÃO RESSARCIDO PELA REQUERIDA. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA INFORMOU O ESTORNO DOS VALORES COBRADOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A RECORRENTE FOI INCAPAZ DE DEMONSTRAR DURANTE O DECORRER DO PROCESSO QUAL FOI O DANO OCORRIDO AO SEU DIREITO DE PERSONALIDADE, POIS, TAL SITUAÇÃO, NÃO É CAPAZ DE FERIR A HONRA OU A PERSONALIDADE DE QUALQUER PESSOA
.
A COBRANÇA INDEVIDA,
NÃO CONFIGURA, POR SI, OFENSA À ESFERA ÍNTIMA DA PARTE AUTORA. MERO DISSABORES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.